Tribunal: TJMT
Processo: 1026507-57.2021.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026507-57.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALVINO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 942.465.211-91 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO.

1. A responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das de direito privado prestadoras de serviços públicos sob a modalidade do risco administrativo é tratada em seu art. 37, § 6o pela CF/88.

2. A interrupção de energia elétrica, que é bem essencial necessário para atividades básicas e diárias, por mais de uma vez, em curto espaço de tempo, configura a ocorrência de dano moral quando injustificada a demora e o descaso na religação da energia interrompida, uma vez que inexiste nos autos qualquer razão ou prova que demonstre a inviabilidade de uma solução imediata ou a curto prazo.

3. Em relação ao quantum da fixação do dano moral, devem ser observadas as peculiaridades do caso concreto, assim, impõe-se a manutenção do valor arbitrado na sentença, pois atende aos fins a que se destina, mostrando-se razoável, expressando proporcionalidade entre o ato ilícito e o dano moral imputado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1026507-57.2021.8.11.0003

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ALVINO PEREIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra sentença proferida em autos de Ação indenizatória por danos morais no 1026507-57.2021.8.11.0003 - 1a Vara Cível da comarca de Rondonópolis
/MT, ajuizada por
ALVINO PEREIRA DE OLIVEIRA,
em que se julgou procedente o pedido, “
para: condenar a empresa requerida, no pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida 1% (um por cento) de juros e correção monetária INPC a contar desta decisão, bem como nas custas processuais e honorários advocatícios [...] em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação
” (id. 147300754).

Aduz a apelante que, “
Apesar da recorrente, na qualidade de concessionária de serviços públicos de fornecimento de energia elétrica, estar sujeita à “teoria da responsabilidade objetiva”, no caso em tela não se vislumbra a sua responsabilização pelo dano alegado, visto que ausente o nexo de causalidade entre o dano alegado e qualquer conduta da recorrente”.

Sustenta que “
É válido esclarecer que todos os tipos de anomalias que envolvam o fornecimento de energia elétrica às unidades consumidoras, sejam elas queda de energia, acidentes com transformadores, entre outros, são anotadas no sistema operacional da Recorrente”.

Afirma que, “
ainda que os fatos narrados inicial se considerassem verdadeiros, as interrupções não foram contínuas e somaram cerca de 12 horas aproximadas, não configurando descontinuidade do serviço, ou seja, incapaz de gerar dever da parte recorrente em indenizar o recorrido por danos morais”.

Expõe que “
o pagamento de indenização no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não se apresenta adequado e não guarda razoabilidade com a efetiva ocorrência dos fatos, pelo contrário, afigura-se um verdadeiro locupletamento ilícito”.

Explana que
“fica evidenciada a má-fé da parte autora, quando a mesma, de maneira temerária e mal-intencionada, vale-se do processo, alterando a verdade dos fatos, para receber, à custa da requerida, o que não lhe é devido, em abjeta tentativa de enriquecimento ilícito”.

Requer seja
“provido o recurso nos termos da fundamentação supra e julgar improcedentes os pedidos inicialmente formulados, condenando-se ao final a recorrida ao pagamento das verbas sucumbenciais e da multa pela litigância de má-fé”
(id. 147300756).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 174300762).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra sentença proferida em autos de Ação indenizatória por danos morais no 1026507-57.2021.8.11.0003 - 1a Vara Cível da comarca de Rondonópolis
/MT, ajuizada por
ALVINO PEREIRA DE OLIVEIRA,
em que se julgou procedente o pedido, “
para: condenar a empresa requerida, no pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida 1% (um por cento) de juros e correção monetária INPC a contar desta decisão, bem como nas custas processuais e honorários advocatícios [...] em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação
” (id. 147300754).

O pleito de compensação por dano moral adveio de alegação de falha da prestação de serviços pela apelante, que teria deixado o apelado sem energia por diversas vezes, tendo, em uma das vezes, perdurado por 12 horas.

Narrou-se que “
não é apenas o episódio citado de 12 horas sem energia elétrica, mas sim vários episódios, sendo isto frequente na região de São José do Povo/MT, gerando danos que extrapolam qualquer barreira de meras circunstâncias ou aborrecimentos cotidianos
”.

Com a inicial, a parte autora apresentou inquérito instaurado pelo Ministério Público, em que se concluiu, no relatório técnico 08/2020 que “
a Energisa não conseguiu atingir o mínimo dos padrões estabelecidos pela Aneel em relação a qualidade do serviço de distribuição
” (id. 147300726), em relação à cidade São José do Povo.

Com a contestação, a parte requerida/apelante nada apresentou. Nenhum documento comprobatório que a eximiria de sua responsabilidade.

Na sentença, bem se ponderou que “
Quando ao fato narrado na peça de ingresso, dúvida alguma persiste de que o mesmo ocorreu, pois, a empresa ré ao ofertar a sua peça de bloqueio não conseguiu minorar a situação incômoda em que se encontra, chegando a confessar que houve a interrupção do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora instalada na residência do autor. [...] Assim, provado nos autos que houve má prestação de serviço, fato esse de exclusiva culpa da parte ré, assim, havendo o dano moral, impõe-se o seu ressarcimento e, no que tange a fixação do dano, área em que, em situação como dos autos, arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), indenização esta que atende os princípios, pois não se deve levar em conta apenas o potencial econômico da empresa demandada, é preciso também a repercussão do ressarcimento sobre a situação social e patrimonial do ofendido, para que lhe seja proporcionada.
”

A Constituição da República trata em seu artigo 37, § 6o, da responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das de direito privado prestadoras de serviços públicos, sob a modalidade do risco administrativo, senão vejamos:

“Art. 37.(...)

§ 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Pelo contexto probatório apresentado nos autos, verifica-se que a falta de energia elétrica na unidade consumidora do autor é fato incontroverso porque as partes reconhecem sua ocorrência.

Outrossim, para eximir-se do dever de indenizar, vale destacar que a empresa fornecedora do serviço essencial deveria provar a existência de alguma das excludentes da relação de causalidade, quais sejam: culpa exclusiva do consumidor, caso fortuito ou de força maior, ou fato de terceiro.

Insta salientar que a concessionária não tem controle sobre a queda de árvores e postes ou descargas atmosféricas. Porém, tem o dever de fornecer reparos em prazo razoável, o que não ocorreu no presente caso.

A situação em análise demonstra a desídia da requerida no diligenciamento necessário ao reparo do dano, uma vez que o período de interrupção da energia elétrica extrapola o razoável para se sanar os danos causados.

Com efeito, repisa-se, a energia elétrica trata-se de bem essencial, haja vista ser necessária para atividades básicas e diárias. Assim, ante a injustificada demora e o descaso na religação da energia interrompida, a ocorrência de dano é patente, principalmente quando inexiste nos autos qualquer razão ou prova que demonstre a inviabilidade de uma solução imediata ou a curto prazo, sendo injustificada a demora na religação da energia, ou as frequentes quedas.

Dessa forma, notório que o autor experimentou situação de incerteza que supera os meros dissabores sem o serviço essencial que deve ser prestado pela concessionária, com satisfação das condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, mormente, porque a situação de penúria perdurou por tempo considerável.

Nessa linha, demonstrado o ato ilícito da concessionária, o dano moral buscado se revela
in re ipsa
, ou seja, é presumido, prescindindo de comprovação, de acordo com a jurisprudência deste Sodalício e do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDADA.

(...) 2. Esta Corte firmou o entendimento de que, "o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato". Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no REsp 1797271/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019).

‘APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – ENERGIA ELÉTRICA – QUEDA PROVOCADA POR TEMPESTADE – DEMORA EXORBITANTE NO RESTABELECIMENTO – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE DIRETO E IMEDIATO ENTRE O EVENTO DA NATUREZA E OS PREJUÍZOS SUPORTADOS PELA AUTORA – DANOS PROVOCADOS PELA DEMORA DA CONCESSIONÁRIA NA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – PERECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PELA FALTA DE REFRIGERAÇÃO – DANOS MORAIS – PRIVAÇÃO PROLONGADA DE SERVIÇO ESSENCIAL – LESÃO À DIGNIDADE – VALOR INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TERMO INICIAL – DATA DO ARBITRAMENTO– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Telas sistêmicas, isoladamente consideradas e preenchidas com informações incongruentes, não se revestem da força probatória necessária à demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão autoral.

II – A privação injustificada do uso de energia elétrica por prazo exorbitante caracteriza ofensa à dignidade do consumidor, configurando dano moral indenizável.

III – O arbitramento da compensação por danos morais exige a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da indenização.

IV – A atualização monetária relativa à indenização por danos morais incide a partir do arbitramento. Súmula n.o 362 do STJ.”
(TJ-MT - AC: 00017947020168110048 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 06/11/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 12/11/2019) (destaquei).

Passo a análise do
quantum
indenizatório.

Em matéria de danos morais, cabe ao prudente arbítrio do magistrado observar as peculiaridades do caso concreto: o grau de culpa do ofensor, as condições econômicas das partes, o padecimento psicológico gerado pelo gravame e a finalidade pedagógica da sanção aplicada, de modo a não acarretar enriquecimento ilícito à parte ofendida, tampouco seja tão irrisório, que se revele incapaz de compensar-lhe pela dor sofrida ante a violação do bem jurídico tutelado.

Feitas tais considerações, após examinar as peculiaridades do caso vertente, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos fins que se destina, mostrando-se razoável, adequado e justo, expressando proporcionalidade entre o ato ilícito e o dano moral imputado, uma vez que, ao mesmo tempo que atende seu caráter punitivo e educativo, repara moralmente a vítima, sem ensejar em enriquecimento ilícito da mesma.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe NEGO PROVIMENTO.

Majoro os honorários para 15%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022